Tribunal: TJDFT
Processo: 0723910-63.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO EXPEDIDA PARA ENDEREÇO EQUIVOCADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la a pagar aos autores a quantia de R$ 8.450,00 a título de danos materiais ocasionados no seu veículo proveniente de queda de árvore. Alega a parte ré recorrente (Novacap) a nulidade da citação, uma vez que o mandado foi expedido e recebido na “Caesb”, de modo que ocorreu o cerceamento do seu direito de defesa e ofensa ao devido processo legal.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Razão assiste à parte recorrente. Isso porque os documentos ID 31928842 a 31928847 demonstram que, não obstante a “Novacap” ser sediada em Brasília, a sua citação foi expedida para o endereço da “Caesb”, em Águas Claras, sendo recebido por funcionário daquela Companhia de Saneamento Ambiental. Inclusive, diante da ausência de regular citação a parte ré sequer apresentou contestação.
IV. Não comprovada a citação da ré, tendo sido impedido que lhe fosse oportunizado o direito de se manifestar, configura-se a violação ao disposto no art. 5.o, LV da Constituição Federal em decorrência do cerceamento de defesa. Assim, deve a sentença ser anulada.
V. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença face o cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para garantir o respeito ao contraditório, mediante a regular citação da parte ré. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.